Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-12.2020.8.11.0029
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000330-12.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE NILTON ANDRADE DE LIMA - CPF: 005.540.311-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Registro Geral (ASSISTENTE), JAQUELINE LOPES DE FARIAS - CPF: 010.415.471-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL
NO AMBIENTE DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
– CONDENAÇÃO –
RECURSO
DEFENSIVO –
1.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO

– ALEGADA A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA –
APELANTE
QUE AGREDIU A VÍTIMA DE MANEIRA DESPROPORCIONAL, PARA REVIDAR E NÃO PARA SE DEFENDER – 2.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA OPERAR A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO –
DOLO DE
OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – LESÕES COMPROVADAS POR
LAUDO
–
CONDENAÇÃ MANTIDA – 3.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida quando restar evidenciado que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, fato, esse, não demonstrado
na hipótese
, porqua
nto

ficou comprovado que o

apelante
agiu
para revidar uma agressão perpetrada pela vítima e não para se defender
.
Logo
, é descabida
a
sua absolviçã
o,
tendo em vista que a
materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, estando, por conseguinte,
a
sua
condenação fundada no acervo probatório
produzido na instrução processual
.

2.
Se a vítima ficou com ferimentos, escoriações e hematomas no corpo decorrentes de agressão perpetrada pelo
apelante
,
é
certo que houve um dano interno à normalidade funcional de seu organismo, denotando, assim, a existência de ofensa à sua integridade física, isto é, de lesão corporal, não se podendo falar
, por
conseguinte
, em
desclassificação do ilícito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato, que
, como se sabe,
se consubstancia em infração residual em casos de agressões que não caracterizam crime mais grave.

3
. Recurso
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jos
é Nilton Andrade de Lima
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Canarana
-MT, nos autos da Ação Penal n.
1000330-12.2020.8.11.0029
, conden
ando-o
à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
semi
aberto, pela prática do
s
delito
s
de lesão corporal
no ambiente doméstico e descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência

(art. 129,
§ 9º
, do Código Penal
e art. 24-A, da Lei n. 11.340/06
).

O
apelante
, forte nas razões recursais
que se
encontram

no
ID
106478000
,
requer

a
sua absolvição
do delito de lesões corporais,
sob o argumento de que atuou acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, pois apenas se d
efendeu das agressões da vítima.

Nas contrarrazões constantes no ID 106478004 o Ministério Público rechaça as assertivas do apelante, postulando a manutenção do édito judicial, tal como foi prolatado.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 110146977, manifestou
-se
“
pelo
PARCIAL PROVIMENTO

do presente recurso de apelação criminal, apenas para fins de desclassificar o crime de lesão corporal (art.129, parágrafo 9°, do Código Penal) para contravenção penal de vias de fato (art.21, Decreto-Lei 3.688/41), ante a inexistência de lesões que demonstrem o dolo do apelante em lesionar a vítima
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I
,
da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão do presente
recurso
ao crivo do órgão fracionário competente.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
vista
no ID
106474669
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 13 de julho de 2018,
JOSÉ NILTON ANDRADE DE LIMA
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, bem como ofendeu a integridade corporal de sua
ex-convivente
Jaqueline Lopes de Farias, no âmbito de relação íntima de afeto.

Na data de 18 de fevereiro de 2018, Jaqueline Lopes de Farias obteve medidas protetivas de urgência em face de seu
ex-convivente

JOSÉ NULTON ANDARADE DE LIMA
, entre as quais se
inclui
a proibição de se aproximar da vítima (fls. 16/19-IP). Não obstante, na data de 13 de julho de 2018, durante a madrugada, o acusado descumpriu a medida protetiva e foi até a residência da vítima, situada na Rua
Tuparandi
, nº 1.224, bairro Nova Canarana, Canarana-MT.

Na ocasião,
JOSÉ NILTON ANDRADE DE LIMA
, agrediu Jaqueline Lopes de Farias, enforcando-a e puxando seus cabelos, o que lhe causou escoriações (fls. 10/11-IP)
. Todavia, a filha do casal interveio, fazendo cessar a agressão.
[...]

Da leitura destes autos infere-se que a
materialidade
do
s
delito
s

sob apuração
f
icou claramente demonstrada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 106474668
,
p. 6/7), termo de representação cr
iminal (ID 106474668
,
p. 8),
e
mapa topográfico para localização de lesões (ID 106474668
,
p. 20/21)
;
bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases processuais.

No tocante à autoria delitiva,
o apelante
, nas duas
vezes
em que foi inquirido,
afirmou que
foi até a casa da ofendida, sua ex-mulher, para levar os filhos do casal, quando ela, inopin
adamente
, partiu para cima
da sua pessoa

lhe
desferindo

s
ocos no peito, motivo pelo qual segurou os braços de
la

para se defender
,
momento em que
as crianças começaram a chorar,

ele a soltou

foi
embora
.

No entanto, ao
ser interrogado
em juízo
, o apelante apresentou declarações contraditórias
:
ora afirmando que tinha conhecimento da existência de medidas protetivas em benefício de Jaqueline, ora negando que tenha sido intimado acerca das
ditas
cautelares
. Além disso, ao
ser indagado pelo
d
efensor
p
úblico acerca das agressões, negou tais fatos, limitando-se a dizer que apenas segurou os braços da sua ex-mulher, contudo, ao ser inquirido pelo
p
romotor de
j
ustiça, confirmou que passou o braço em volta do pescoço dela – enforcando-a –
bem como
que
,
possivelmente pode ter puxado os
seus
cabelos no calor do momento.

Por
sua vez
, Jaqueline Lopes de Farias, na
D
elegacia
de Polícia
, afirmou que no dia fatídico, o apelante foi até sua residência para levar os filhos do casal, quando começaram a discutir, tendo, José Nilton, lhe agredido fisicamente, puxado os
seus
cabelos e
a
sufocado,
porque
el
e
não aceita o fim do relacionamento, noticiando, outrossim,
a ofendida
,

que esses fato s não são isolad os
e que teme por sua vida,
tal como se infere desta parte de seu depoimento:

[...] QUE teve um relacionamento com o suspeito durante 15 anos e dev
id
o ter
descobrido
uma traição dele resolveu
por
fim no relacionamento.
A declarante afirma que fez uma medida protetiva contra o suspeito e na noite de ontem ele foi até a residência dela e a agrediu a dec
larante puxando o cabelo dela a sufocou. Informa a declarante que a filha dela de 16 anos e a atual mulher do suspeito separaram a confusão e chamaram a polícia e ele evadiu do local
. Segundo a declarante,
esta
sendo perseguida pelo suspeito no trabalho e em todo lugar que vai que ele não aceita o fim do relacionamento e disse
qu
se ela arrumar outra pessoa vai matar ela e o amante. Por fim a declarante afirma que comparece nessa unidade policial solicitando ajuda pois
esta
com medo que ele faça algo contra ela [...] (
ID 106474668
,
p. 12)

A
vítima confirmou em juízo o depoimento prestado na
primeira fase da persecução penal
, afirmando
dessa feita
que conviveu com o apelante por 15 anos, culminando em uma separação tumultuada
;
que

fora
deferido
pelo juízo
em seu favor medidas protetivas (código 65358), as quais não foram cumpridas
por
José Nilton
que
foi
à
até a
sua
casa
ofende
ndo-a

fisicamente
, no âmbito de relação íntima de afeto.
Jaqueline disse
, outrossim, que era tarde da noite, quando o
recorrente
chegou e
e
ntrou no seu quarto e começou a agredi-la, segur
o
os
seus braços, puxou
o
seu cabelo e tentou lhe enforcar, motivo por que a filha do casal interveio e ligou para a polícia,
tendo
as agressões
cessadas com a fuga
do insurgente
;
relat
ando, ainda, a ofendida
,

que
ele
não aceita a separação do casal, não sendo a primeira vez que ofende
a
integridade física
dele
.

Como cediço, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais são praticados quase sempre na clandestinidade, longe dos olhos de possíveis testemunhas, as palavras da vítima ganham relevante importância, mormente quando, além de seguras e harmônicas, restarem corroboradas por outros elementos de convicção.
E, nesse ponto, tem-se o

l
audo de
e
xame de
c
orpo de
d
elito
exteriorizado no
ID 106474668
,
p. 20/21)
, cujo teor está

consonância

com a versão
dada pela vítima acerca dos fatos em apuração, detalhando, o referido
documento,
a ofensa à integridade corporal
de
Jaqueline
, consistente nas
lesões
ali
relacionadas
.

Logo,
não obstante o apelante tenha
narrado que a ofendida
possa ter
iniciado as agressões,
dando um
murro
no
seu
peito
, a reação
dele
–
, que
segurou os braços dela, puxou os
seus cabelos e tent ou enforc á -la
– certamente,
não foi para se defender,
eis que
essa atitude

extrapolou os meios defensivos necessários
admitidos em casos que tais
.

Assim
, sem embargo de o
apelante
postular sua absolvição, por ter agido em legítima defesa,
a
referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca e segura pelo elenco probatório
produzido
nestes autos, eis que não
se
demonst
rou
que agi
u
apenas com o
animus
defendendi
como afirma e
m sua peça recursal.

Além do mais, não há comprovação de que

o recorrente

se
portou
de maneira moderada para repelir uma possível agressão da vítima, cabendo asseverar, mais um
a vez, que ele
segurou os braços
dela
, puxou
os

seus
cabelos
e
tent
ou

enforc
á
-la
,
fatos, esses, que não podem ser tidos por moderados.

Aliás,
em relação ao assunto,
eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.

Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação
.

(TJMT - N.U 0001082-26.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 19/05/2021)
Destacamos

Por v
iés, sem
o signatário
da
manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que
, na espécie,

haja a

desclassificação da conduta imputada ao apelante, de lesões corporais
no ambiente doméstico
, para a contravenção
penal
de vias de fato
,
porquanto

existem indicativos suficientes nestes autos para atestar as

les
ões

corpora
is
sofrida
s
pela vítima,
na condição de
sua
ex-mulher.

Isso porque,
não obstante a narrativa
do
integrante

d
a
cúpula do Ministério Público
, segunda a qual
as lesões
infligidas à vítima
pelo apelante

se
deram em contexto de contenda entre o casal
;

e
que as
agressões
apontadas no laudo
acima citado
,
a priori
, não apresentam gravidade, tem-se que a narrativa da vítima nas duas
vezes

nas quais

depôs
, foi firme e coerente
no sentido de

que seu
agressor
não só segurou
os
seus
braços

para cessar uma possível, mas também puxou
o seus
cabelos e tentou lhe enforcar com um
“mata leão”
, restando
, pois,
suficientemente demonstrado o elemento subjetivo do crime, que é representado pelo dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem.

Por conta disso
, não merece prosperar
a

pretensão

visando
à
desclassificação do crime previsto no art. 129,
§ 9º
,
do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato, porque
, conforme foi asseverado alhures,
o
dolo de causar lesão corporal na vítima ficou comprovado durante a instrução processual
, inexistindo
, portanto,
qualquer
dúvida que houve, por parte do
apelante
, o
animus laedendi
,
denotando, assim, a existência da intenção de ofen
der

a
integridade física
d
a
ofendid
a

e, consequentemente,
de

praticar o crime de lesão
corporal, e não contravenção penal de vias de fato
,
que
, como se sabe,
se consubstancia em infração residual que não caracterizam crime mais grave,
tratando, realmente, a espécie,
do

ilícito descrito
em primeiro lugar na peça acusatória.

A propósito
, e
ste
Tribunal de Justiça
, examinando temática similar,
deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA, LESÕES CORPORAIS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (EM CONTINUIDADE DELITIVA), COM A APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PRATICADOS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR, MORMENTE AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – INVIABILIDADE – LESÕES CORPORAIS APARENTES COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA – 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO ESPECÍFICO DA LEI MARIA DA PENHA – ÓBICE DO ART. 17 DA LEI 11.340/06 – 4) AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PELO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA IMPOSTAS EM BENEFÍCIO DA OFENDIDA – INVIABILIDADE – EVIDÊNCIAS QUE EMERGEM DA PROVA ORAL PRODUZIDA, DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS POR TRÊS VEZES – 5) APELO DESPROVIDO. 1. Nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, no caso dos autos, o delito de ameaça, a palavra da vítima
detem
especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, servindo, pois, para condenação, mormente
se amparada
em outros elementos de prova produzidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. 2.
Na hipótese dos autos, a materialidade delitiva do crime de lesão corporal prescinde do Exame de Corpo de Delito, uma vez que outros meios de prova indicam, com a segurança que uma condenação requer, a prática delitiva. Ademais,
é cediço que a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 se enquadra como infração penal subsidiária; assim, havendo lesão corporal, não há como admitir esta modalidade de ofensa, à vista da interpretação sistemática da legislação em vigor
.
3. Não há que se falar na aplicação do art. 129, § 5º, do CP (substituição da pena de detenção pela de multa), eis que o art. 17 da Lei n. 11.340/06, veda expressamente, a aplicação, nos casos de violência doméstica, a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. 4. Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, especialmente pelas palavras da vítima e informante, resta inconteste que o agente descumpriu as medidas protetivas por três vezes, de modo que não há como afastar a incidência do art. 71, do CP. 5. Apelo desprovido.

(TJMT, N.U 0001646-71.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 31/05/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. VESTÍGIOS MATERIAIS DO CRIME. IDONEIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1. O exame de corpo de delito é prescindível para a caracterização do delito de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP), podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de prova igualmente idôneos. 2.
A falta de exame do corpo de delito é insuficiente, por si só, para legitimar a desclassificação do crime para a contravenção de Vias de Fato (art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.688/41). 3. Se os elementos do conjunto probatório, como as declarações firmes da vítima e a prova testemunhal colhida em Juízo, refletem os vestígios materiais deixados pelo comportamento ilícito, o animus laedendi e a responsabilidade do acusado no episódio, ele deve ser condenado nas sanções do crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP)
.

(TJMT, N.U 0003312-41.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021,
Publicado
no DJE 20/08/2021).
Destac
amos

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
José Nilton Andrade de Lima
,
mantendo-se incólume

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022